Tribunal: CARF
Processo: 17095.720415/2022-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720415/2022-16
ACÓRDÃO
3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANIN AGROPECUARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
Os documentos e alegações trazidos pela empresa em sua Impugnação
foram expressamente enfrentados pela decisão recorrida, não cabendo se
falar em nulidade
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade do
artigo 13 da Lei no 9.779/99 e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas (substituto[a] integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente a conselheira Francisca das Chagas Leme, substituída pela conselheira Gisela
Pimenta Gadelha Dantas.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a empresa acima
identificada, com exigência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários – IOF, anos-calendários 2018 e 2019
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação Administrativa
até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o relatório/voto do Acórdão no
105-010;.735, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 05, em 16/02/2023, resumidamente, bem
como sua ementa.
1. Do Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal
Em procedimento de Fiscalização, a Autoridade Autuante verificou:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
3
 “na análise dos balancetes de 2018 e 2019 da empresa constatamos nas
rubricas contábeis 15000005 - Empréstimos para Terceiros e 15010005 -
Empréstimos para Terceiros Ligados contas que se caracterizam como
fato gerador do IOF”
 de imediato, foi enviado à fiscalizada o Termo de Intimação - TIF01, cuja
ciência ocorreu em 08/09/2021 por meio da caixa postal eletrônica, com
as seguintes solicitações relativas ao IOF: I - envio da documentação
(contrato, termos, atas etc) que comprove a movimentação de recursos
em 2019 entre a fiscalizada e suas empresas ligadas/associadas, bem
como se existem contratos de mútuo formalizados; II - informação das
contas contábeis patrimoniais e de resultado (código e descrição)
utilizadas nas movimentações de recursos, bem como as respectivas
partidas dobradas (conta debitada x conta creditada)”
 em 28/09/2021, a fiscalizada enviou as respostas do TIF01 , porém, não
satisfatórias em relação ao que foi solicitado, se atendo apenas à
informação da inexistência de contratos de mútuos. E acrescentou que
tais registros contábeis estão devidamente declarados no SPED ECF”,
procedendo então ao TIF 02;

 “em 26/10/2021, a empresa enviou a resposta ao que havia sido
solicitado no TIF02. O que foi possível apurar na resposta é que não
existem contratos formais de mútuos e que ‘... a motivação das
movimentações financeiras está na existência de caixa único (grifo nosso)
entre as empresas do grupo’, ou seja, pode-se caracterizar a existência de
um conta corrente entre as empresas
 “nos lançamentos contábeis dos razões das contas acima descritas fica
claramente identificado um grande volume de recursos transitando entre
a fiscalizada e as empresas ligadas e descritas ao longo deste Termo,
reforçando ainda mais a existência de movimentação financeira”
 É importante destacar o contido no Acórdão 3301.002.282 do CARF de
março/2014, e transcrito abaixo, em relação à caracterização de mútuo e
que se encaixa perfeitamente na forma como a fiscalizada realiza e
contabiliza as suas operações:
“A utilização de uma rubrica contábil para registrar transferências de
recursos entre empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a
existência de uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as
regras próprias das operações de crédito rotativo”;

 “assim, para fins da incidência do imposto instituída pelo art. 13 da Lei n°
9.779, de 1999, as operações realizadas pela fiscalizada, no ano-
calendário de 2019, sujeitam-se à incidência do IOF, por corresponderem
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
4
a operações de mútuo de recursos financeiros, uma vez que presentes os
atributos inerentes a essa espécie de empréstimo. E, sendo a fiscalizada a
pessoa jurídica concedente do crédito - na condição de mutuante -, ela é a
responsável pela cobrança e recolhimento do IOF, conforme dispõe o § 2°
do art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999”;
 “considerando que, no presente caso, não houve a definição do valor do
principal utilizado pelos mutuários, vez que a fiscalizada não apresentou
contratos formais de mútuo, a base de cálculo do IOF consistiu no
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês -tendo por base os lançamentos efetuados nas contas contábeis
analíticas utilizadas pela fiscalizada para o registro de operações que
corresponderam, para esta fiscalização, a mútuos de recursos financeiros,
em cada ano-calendário, conforme dispõe o art. 7°, inciso I, alínea ‘a’, do
Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, com a incidência, sobre
esse montante, das alíquotas previstas no art. 7° do mesmo Decreto”;
 “cumpre ainda registrar que não foram declarados, em DCTF, débitos do
IOF para o período fiscalizado tampouco efetuados recolhimentos do
imposto por meio de DARF”.

2. QUANTO À IMPUGNAÇÃO
Inconformada a empresa argumentou em sua defesa:
 Preliminar. Ilegitimidade Passiva
 “mesmo que o contrato de mútuo esteja dentro das opções de incidência
do IOF(alargamento inconstitucional da tributação do IOF – crédito), é
fato incontroverso que a Impugnante não realizou mútuo entre suas
empresas do grupo e pessoas físicas. Aliás, sentido algum existe em
mutuar qualquer coisa que seja entre empresas do mesmo grupo
econômico e dependentes entre em si, definitivamente foge a qualquer
lógica empresarial”;
 “nada obstante, em última análise considerando a ampliação dada ao
texto legal, a regra-matriz de incidência do IOF sobre operações de
crédito realizadas por pessoas jurídicas não financeiras pressupõe a
existência um contrato de mútuo. Destarte, a operação que não se
revestir das características próprias do mútuo oneroso não imputará à
pessoa jurídica envolvida a obrigação de pagar IOF, como é o presente
caso”; o que existe, é a perfectibilização de um único caixa a ser utilizado
por todas as empresas, com saída e retorno, de acordo com a necessidade
e fluxo financeiro”;
 “com base nos documentos societários e pessoais dos sócios
apresentados no início do procedimento de fiscalização, foi alertada a
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
5
simbiose entre as pessoas jurídicas e os sócios pessoas físicas
provenientes da mesma estirpe familiar e as atividades repletas de
afinidades, uma complementando à outra numa franca coordenação e
interesses símiles, motivo pelo qual é impossível realizar operação de
mútuo entre elas”;
 “inclusive, neste sentido, restou consignada a confusão patrimonial entre
a Impugnante e demais empresas do grupo elencadas no presente auto
de infração, visto que o funcionamento de uma depende diretamente do
funcionamento das outras, ratificando-se a existência de um único caixa
entre as empresas, nos termos da decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial n° 0000745-65.2017.8.16.0162”;
 “o reconhecimento do grupo econômico na Recuperação Judicial é a
confirmação do que sempre ocorreu entre as empresas, inclusive, no
período do auto de infração, ou seja, a confusão patrimonial que foi o
‘remédio’ para sobrevivência destas”;
 “logo, não é admissível conceber que a Zanin Agropecuária tenha
realizado mútuo ou qualquer outro tipo de operação que esteja no campo
da incidência tributária do IOF. A circulação de valores entre as empresas
do Grupo Econômico visava o regular funcionamento das atividades das
empresas, obviamente sem qualquer tipo de remuneração, sem qualquer
obrigação de devolução dos recursos repassados entre uma e outra
empresa do grupo, nem fixação de prazo para devolução ou cobrança de
juros”
 “além de desprezar o reconhecimento judicial do grupo econômico e
afastamento da independência econômica e autonomia (conforme
documentos apresentados quando do procedimento de fiscalização), a
autoridade fiscal, sugere a configuração do caixa único das empresas no
mútuo em sua modalidade contracorrente”;
 “entretanto, ao revés do que tenta forçar a autoridade fiscal, a
contracorrente não é passível de incidência de IOF, por falta de previsão
legal expressa, sendo que o CARF aplicava o entendimento acima
totalmente equívoco, o qual foi sabiamente alterado, como será visto
adiante”;
 “o Acórdão no 3401-010.529 de dezembro de 2021 afastou a incidência
do IOF nos casos de contracorrente relativamente ao adiantamento para
aumento de capital, bem como na gestão de caixa único no âmbito do
grupo econômico”;
 “com efeito, a decisão sabiamente explana que ao contrário do mútuo, o
contrato de contracorrente ‘é um típico contrato de conta corrente
(sweep account) utilizado pelo grupo da recorrente como caixa único
(‘cash pooling' ou ‘master account') voltado a prover concretude a um
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
6
acordo de liquidez baseado em um centro de controle financeiro gerido
de maneira centralizada pela recorrente que racionaliza e procede ao
registro dos repasses e recebimentos', ou seja, exatamente o mesmo
formato realizado pela Impugnante tal como antecipado: caixa único para
fins de manutenção das Empresas do grupo, sem obrigação de devolução
dos recursos repassados entre uma e outra empresa do grupo, nem
fixação de prazo para devolução, previsão de juros/remuneração ou
termo final da operação”;
 “o fato de a empresa realizar a escrituração contábil no Livro Razão da
movimentação financeira entre as empresas do grupo, ainda que
eventualmente com a descrição de empréstimos para terceiros ligados,
não valida o auto de infração, posto que o numerário percorrido entre a
Impugnante e as demais empresas pertence a todas, indiscriminadamente”;
 é defeso, portanto, considerar que um fato contábil seja caracterizador de
norma individual e concreta, em outras palavras, o auditor fiscal não
pode, apenas através dos registros do Livro Razão da Impugnante, criar
um fato jurídico tributário. O fato jurídico tributário no presente caso é
simplesmente inexistente”
Em seguida a empresa discorre sobre a relação entre as demais empresas do grupo,
às fls. 35 – 41 da Impugnação visando reforçar seu entendimento quanto a não incidência do IOF.
Conclui efetuando pedidos referente a:
a. Ilegitimidade passiva para figurar como contribuinte do IOF;
b. Sobrestamento do Processo em função de julgamento do STG (Tema 104)
c. Anulação do Auto de Infração em função do uso da analogia pelo Fisco ou;
d. Protesta para que a multa seja reduzida para 25% para não caracterizar
confisco.
e. Pugna pela produção de todas as provas admitidas em Direito, anexando
quesitos para perícia.

3. QUANTO AO VOTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

Ao discorrer seu Voto a DRJ preliminarmente elencou:

 Não se aplica o sobrestamento no caso em tela, pois o efeito suspensivo
da exigibilidade do crédito tributário decorre da entrega tempestiva da
Impugnação à Delegacia da Receita Federal de origem, nos termos do
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
7
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, o que ocorreu,
no presente caso.
 Antes de iniciarmos o julgamento em questão, cumpre esclarecer que os
acórdãos das instâncias administrativas superiores, bem como decisões
judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor
como fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar
a argumentação dos litigantes, visto que não constituem normas
complementares da legislação tributária(PN COSIT no 23/2013), não
vinculando a administração àquela interpretação, tampouco expressam o
entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo vedada a
extensão de seus efeitos às partes não integrantes do
 Assim, rejeito o pedido de nulidade do Auto de Infração, uma vez que foi
lavrado por pessoa competente, em consonância com a legislação vigente
e o Sujeito Passivo exerceu, plenamente, o seu direito de defesa.
Outrossim, as alegações referentes ao lastro probatório e à materialidade
do Auto de Infração serão tratadas no exame do mérito.
No Mérito a DRJ argumentou:


Outro ponto de discordância aventada pela Impugnante reside no fato de
que as operações de transferência de recursos financeiros por ela
realizadas com terceiros não se caracteriza como “contrato de mútuo” –
pois inexistia a fixação de prazo para a devolução dos valores e a cobrança
de taxa de juros –, mas como “contrato de contracorrente”, no intuito de
viabilizar o funcionamento das empresas do grupo econômico de que fazia
parte, mediante a utilização de “caixa único”.

Todavia, em que pese a negação da existência dos empréstimos, os
Balancetes Contábeis, referentes aos anos-calendário 2018 e 2019 (fls. 318
a 355), entregues pela própria empresa durante o procedimento fiscal,
indicavam a existência de empréstimos a pessoas jurídicas e a pessoas
físicas, todas relacionadas à Impugnante, a exemplo de Espólio Eulália
Barbosa Zanin, Luiz Buzzo , Espólio de Benedito Biasi Zanin, Santo Zanin
Neto e Penhas Juntas Administração e Participações Ltda, Benedito Biasi
Zanin, Marcella C B Zanin Almeida, e Brunna C B Zanin Oliveira, Terminal
Portuário Seara S/A, Terminal Maringá S/A e Terminal Itiquira S/A.

Ademais, a própria empresa admite que realizou a “escrituração contábil
no Livro Razão da movimentação financeira entre as empresas do grupo
(...) com a descrição de empréstimos para terceiros ligados”.

Nesse sentido, forçoso citar o artigo 226 do Código Civil:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
8
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam
contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados
sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
 Da leitura do sobredito artigo, é hialino concluir que a escrituração
contábil é elemento primordial de prova.
 Os argumentos da Impugnante não encontram guarida nos elementos
contábeis fornecidos por ela própria.
 Ou seja, o Contribuinte pretende desconstituir prova baseada em sua
própria contabilidade, a qual tem presunção de veracidade.

Em seguida a DRJ relata Acórdão DRJ no 101-014.633, de 01/12/2021, da mesma
impugnante no sentido de corroborar sua visão sobre o Auto de Infração (fls. 18 - 23 do Acordão),
repisando a Solução de Consulta COSIT no 50 de 2015, onde também consta o julgamento do STJ
no Recurso Especial no 1.239.101 – RJ, aqui parcialmente reproduzido:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI
N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de 'operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas' e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a
fundamentação apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se
abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a
ser tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1°, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o
fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(... )
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
9
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.

Quanto as demais itens a DRJ alegações ponderou:
 Como de depreende dos trechos citados acima, a conduta da Impugnante
em utilizar um “caixa único”, por intermédio de transferências entre
contas-correntes,
caracteriza
operação
financeira
abarcada
pela
incidência do IOF, por se constituírem em transferências de recursos
financeiros entre pessoas físicas e jurídicas distintas
 Por sua vez, a alegação de que não houve individualização e identificação
das operações utilizadas para a determinação da base de cálculo do
imposto também não merece prosperar.
 Com efeito, como bem apontado pela Autoridade Fiscal, pelo fato do
Sujeito Passivo não ter apresentado os contratos de mútuo relacionados
às movimentações financeiras por ele realizadas com pessoas físicas e
jurídicas a ele relacionadas – ao contrário, afirmou que não existiam –, foi
utilizado o critério constante do artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto
no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, reproduzido abaixo:

Art. 7o. A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação
 Outrossim, constam dos autos os arquivos “Anexo Cálculo IOF 2018” (fls.
14 a 158) e “Anexo Cálculo IOF 2019” (fls. 159 a 291), detalhando, de
forma individualizada, os saldos devedores diários utilizados na
composição da base de cálculo do IOF.
 Por outro lado, faltou à Impugnante apontar e discriminar, de forma
individualizada, os valores que argumenta serem passíveis da “decadência
do direito de cobrança”, bem como aqueles que teriam sido objeto de
lançamento tributário anterior(anos-calendário 2016 e 2017), haja vista
os valores financeiros movimentados, referentes ao presente Processo, se
relacionarem aos anos-calendário de 2018 e 2019 e a ciência do
lançamento ter ocorrido em 23/08/2022, ou seja, dentro do prazo
quinquenal.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
10
 Quanto a alegação de Multa com caráter confiscatório, a DRJ expõe seu
entendimento da correta autuação pela Autoridade Fiscal em
consonância com o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/96, bem como
discorre sobre a falta de competência para discutir
ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação em vigor:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

Diante do exposto, apresentou sua Ementa da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2018, 2019 AUTO
DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o Contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
DE
ILEGALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa
visando
afastar
uma
obrigação
tributária
regularmente
constituída, por transbordar os limites de sua competência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Deve ser indeferido o pedido de diligência para a realização de perícia que visa a
produção de prova documental, a qual deve ser apresentada no momento da
impugnação sob pena de preclusão.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na Impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. EXCEÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo, em face do Princípio da Oficialidade, o
deferimento de pedido de sobrestamento é a exceção e não a regra, somente
devendo ser acatado se existente decisão em outro processo, administrativo ou
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
11
judicial, referente especificamente ao mesmo Sujeito Passivo e que repercuta
diretamente no processo em análise, com efeitos intra partes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2018, 2019
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. QUANTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO

Insatisfeito com o andamento do processo, a Recorrente repisa os mesmos pontos
da Impugnação, pedindo:
1. a ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar como contribuinte do
IOF;
2. ou o sobrestamento do feito até julgamento da matéria pelo STF (tema
104);
3. ou ainda, reconheça a nulidade decorrente do cerceamento de defesa e do
vício de motivação em relação à dilação probatória e apreciação das
provas documentais que já haviam sido produzidas, determinando-se
novo julgamento da causa pela instância inferior;
4. o integral provimento ao recurso para o fim de reconhecer que não estão
presentes no caso em apreço as hipóteses de incidência do IOF, bem como
ante a inadequação da apuração da base de cálculo.
5. Sucessivamente, pugna para a eventualidade de manutenção da exigência
fiscal, seja a multa aplicada reduzida a 25% para conformá-la aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, não confisco e capacidade
contributiva.
É o Relatório.

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
12
VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II – DAS PRELIMINARES

1. Inconstitucionalidade do Artigo 13 da Lei no 9.779/99
Pugna a Recorrente pela ilegitimidade passiva como contribuinte do IOF, alegando
inconstitucionalidade do alargamento da incidência provocado pelo artigo 13 da Lei no 9.779/99
Contudo, o CARF não é competente para apreciar tal alegação, conforme Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além do mais, será tratado em questão de Mérito o Tema 104 do STF
2. Pedido de Sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 104 do STF
Neste ponto peço vênias para reproduzir o citado pela DRJ em seu relatório;

 Por outro lado, no âmbito do processo administrativo, as hipóteses de
sobrestamento são a exceção e não a regra, sobretudo em face do
Princípio da Oficialidade, o qual, partindo da missão constitucional do
Poder Executivo de apreciar a legalidade dos atos dos seus agentes,
obriga a Administração Pública, como um todo, a impulsionar o processo
até a sua conclusão.
 Com efeito, para que se defira um pedido de sobrestamento deverá haver
motivo determinante para tanto, a exemplo de uma decisão em outro
processo, administrativo ou judicial, referente especificamente ao mesmo
Sujeito Passivo e que repercuta diretamente no presente processo, o que
não se vislumbra no caso concreto, haja vista o RE no 640452/RO não ter
repercussão intra partes, mas erga omnes.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
13
De acordo com o apresentado não vislumbro ocorrerem hipóteses de
sobrestamento do presente Auto de Infração
3. Das Alegações de Cerceamento de Defesa em relação à dilação probatório com
pedido de Nulidade do Auto de Infração.
Este ponto foi incisivamente combatido pela DRJ, trazendo a lume o disposto no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF) e apresentando que a Recorrente foi devidamente
cientificada e exerceu seu pleno direito ao contraditório, com Impugnação e Recurso Voluntário.
Neste ponto não verifico nenhum ataque as garantias previstas para o direito de
defesa.
Diante do quadro exposto, não vislumbro motivo para acatar as preliminares
alegadas, rejeitando as alegações de Inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.799/99, pedido
de sobrestamento e Nulidade do Auto de Infração.

III – DO MÉRITO

1. O Auto de Infração em apreço centra-se na utilização do Conta Corrente:
 Pagamentos e recebimentos referentes a operações típicas de conta
corrente, usuais entre pessoas jurídicas relacionadas, envolvendo
verdadeiras relações econômicas continuativas nas quais os envolvidos não
se tornam propriamente credores, nem devedores uns dos outros;

O IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:

1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
14
2. Código Tributário Nacional
– CTN Art. 63.
O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);

Percorrendo o Recurso Voluntário, percebe-se que a Recorrente admite a utilização
do “Conta Corrente” entre as empresas já citadas no Termo de Verificação.
O que se verifica é a exposição do interessado que na utilização da Conta Corrente
não incidiria o IOF, segundo seu entendimento, consubstanciado com diversas doutrinas expostas.
Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro
também se materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também
externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ
(2011/33476-0), aqui apresentado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e
não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
15
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha,
conforme Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Acórdão no 3401-005.393 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Matéria IOF (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano calendário: 2004 (....)OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua efetivação na entrega
total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator
Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr.
Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.
Todas as alegações foram inclusive de incisivo combate no Acórdão da DRJ,
conforme já apresentado.
Em consulta aos pontos elencados tanto na Impugnação quanto no Recurso
Voluntário destaca-se:
 No caso em testilha, para concluir pela ocorrência do fato gerador, o acórdão
recorrido apoiou-se, exclusivamente, na rubrica da conta contábil “ativo não
circulante – empréstimos para terceiros”, sem, ao menos, oportunizar ao
contribuinte provar que tal classificação contábil não representa, juridicamente,
operações que se caracterizam como creditícias e que não se confundem com
mútuos, ante a realidade fática de “caixa único” entre as empresas, ou ainda, da
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
16
inexistência da obrigação de devolução, inexistência do pagamento de juros e
inexistência do intuito de lucro, ou ainda, ignorando os adiantamentos realizados
para recebimento de mercadorias em nítida operação comercial
 No grupo de fato em apreço, não há autonomia patrimonial.
 Neste sentido, é que que restou consignado a confusão patrimonial entre a
Recorrente e demais empresas do grupo elencadas no presente auto de infração,
visto que o funcionamento de uma depende diretamente do funcionamento das
outras, ratificando-se a existência de um único caixa entre as empresas, nos termos
da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 0000745-
65.2017.8.16.0162(decisão integral - fls. 552/568)
 Outrossim, além de desprezar o reconhecimento judicial do grupo econômico e
afastamento da independência econômica e autonomia (conforme documentos
apresentados quando do procedimento de fiscalização), a autoridade fiscal e o
acórdão recorrido sugerem o enquadramento do caixa único das empresas no
mútuo em sua modalidade contracorrente:
 reitera-se, existe um caixa único, com despesas pagas pela Empresa que tem
numerário disponível no momento do pagamento, com controle do fluxo financeiro
para não afetar o balanço das empresas do grupo, ocorrendo ou não o retorno dos
valores, que se diga, nem sempre são os mesmos, podendo ser inferior ao valor
anteriormente repassado a determinada empresa e sem previsão de data
específica, conforme observa-se dos documentos colacionados na presente
exordial.
 inclusive, neste sentido, restou consignada a confusão patrimonial entre a
Impugnante e demais empresas do grupo elencadas no presente auto de infração,
visto que o funcionamento de uma depende diretamente do funcionamento das
outras, ratificando-se a existência de um único caixa entre as empresas, nos termos
da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n° 0000745-
65.2017.8.16.0162”;
Como bem pontua a Autoridade Lançadora, nas próprias Demonstrações
Contábeis (balancetes 2018 e 2019) apresentadas à Fiscalização consta as informações
conforme quadro abaixo:
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
17

Assim se depreende que nas rubricas contábeis apontadas, 15000005 –
Empréstimos para Terceiros e 15010005 – Empréstimos para Terceiros Ligados, disponibilizada
pela própria Recorrente, a plena caracterização da incidência do IOF.
Como também bem delineado pela Delegacia de Julgamento, “os Balancetes
Contábeis, referentes aos anos-calendário 2018 e 2019 (fls. 318 a 355), entregues pela própria
empresa durante o procedimento fiscal, indicavam a existência de empréstimos a pessoas jurídicas
e a pessoas físicas, todas relacionadas à Impugnante”.
Ademais, a própria suplicante admite que realizou a “escrituração contábil no Livro
Razão da movimentação financeira entre as empresas do grupo ainda que com a descrição de
empréstimos para terceiros ligados” (fls. 32 da Impugnação)
Constata-se que os argumentos elencados no Recurso Voluntário não encontram
suporte em seus próprios registros contábeis.
Além do mais, a alegação que a maneira utilizada para determinar a base de cálculo
do IOF em apreço não tem individualização e identificação das operações carece totalmente de
base sólida, pois como bem descrito no Termo de Verificação Fiscal e no Acórdão DRJ, já
reproduzidos no relatório, encontram plena guarida no artigo 7o, inciso I, alínea “a” do Decreto no
6.306/2007, plenamente detalhado no “Anexo Cálculo IOF 2018 (fls. 14 a 158) e Anexo Cálculo IOF
2019 (fls. 159 a 291):
Art. 7o. A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.836 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720415/2022-16
18
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação

2. Quanto ao pleito de redução da multa aplicada para 25%
Como bem destaca a DRJ foi correta a autuação pela Autoridade Fiscal em
consonância com o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Não há previsão legal para redução da multa para 25% conforme almeja a
Recorrente, falecendo suporte para atendimento a tal pleito.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.779/99 e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 819
DF CARF MF
Original